Tribunal: TJES
Processo: 0010184-03.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010184-03.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DOS SANTOS MATOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010184-03.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, em razão da apreensão de entorpecentes, armas de fogo, munições e apetrechos utilizados na traficância. A defesa pleiteia o reconhecimento da inépcia da denúncia, a nulidade do processo por violação de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição suficiente dos fatos; (ii) verificar se houve nulidade absoluta do processo em razão de violação de domicílio; (iii) estabelecer se a prova é insuficiente para embasar a condenação; (iv) examinar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06; e (v) determinar se o apelante tem direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza os fatos, circunstâncias e elementos de autoria, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório, afastando-se a alegação de inépcia.

O ingresso em domicílio pelos policiais encontra respaldo no art. 5º, XI, da CF/88 e na jurisprudência do STF e STJ, pois havia situação de flagrância diante da fuga e troca de tiros dos agentes com os acusados, o que torna dispensável mandado judicial.

A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e documentos oficiais; a autoria, por firmes e harmônicas declarações de policiais militares em juízo, corroboradas pelos demais elementos probatórios.

O depoimento de policiais, quando coeso e em consonância com outras provas, constitui meio idôneo para a condenação, sendo insuficiente a versão isolada do réu e testemunhas de defesa interessadas.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide porque as armas e munições estavam ligadas diretamente à traficância, configurando nexo finalístico com a atividade criminosa, hipótese em que ocorre absorção do delito autônomo pelo tráfico.

O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, pois permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, com destaque para a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a prisão durante toda a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve com clareza os fatos criminosos, suas circunstâncias e a participação do acusado não é inepta.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em situação de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões.

Os depoimentos de policiais, quando coesos e corroborados por outros elementos de prova, constituem fundamento válido para a condenação.

A majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06 aplica-se quando as armas são utilizadas para garantir o sucesso do tráfico de drogas, absorvendo o delito autônomo de porte ou posse ilegal.

O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal e cujo caso demonstra risco de reiteração delitiva não tem direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 157, 312, 383 e 400; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 876.307/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, REsp n. 1.994.424/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 27.11.2024, DJEN 15.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010184-03.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa do recorrente arguiu a presente preliminar requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando a não observância do artigo 41 do Código de Processo Penal, em relação à capitulação do crime.

Preceitua o referido dispositivo legal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, o aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pese as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos imputados ao apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local do evento, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando ao réu o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença condenatória esvazia a tese relativa à inépcia da exordial, porquanto resta demonstrada a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE SUJEITA À PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. TEMA 1114. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVA ADVINDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONCLUSÃO DIVERSA E REAVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que, embora se verifique a inversão da ordem do interrogatório do réu, realizado antes do depoimento de testemunha por carta precatória, houve preclusão da apontada nulidade, pois a defesa deixou de impugná-la em momento oportuno, bem como não foi demonstrado o prejuízo ao recorrente. 1.1. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois pacificado recentemente no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos - Tema n. 1114 -, que "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu". 1.2. Considerando que o Tribunal de origem consignou que a matéria não foi suscitada no momento oportuno, tendo a parte se resignado durante a audiência, é certo que o acolhimento da alegação defensiva de que manifestou sobre a nulidade em momento adequado demandaria análise fático-probatória, com incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência desta Corte Superior que se posicionou no sentido de que é legítima a utilização de prova advinda de procedimento administrativo fiscal, sem necessidade de sua repetição em juízo, em razão de seu contraditório diferido. 3. As instâncias ordinárias demonstraram, a partir de elementos colhidos na fase administrativa, corroborados com provas produzidas em juízo, a autoria e materialidade delitivas. Assim, é certo que a reavaliação da prova testemunhal e a conclusão diversa, demandariam o necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. As instâncias ordinárias consideraram desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade do agente, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, destacando que o delito foi praticado de forma premeditada entre os réus, ambos empresários experientes, donos de um grupo empresarial atuante no ramo frigorífico no mercado nacional e internacional. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas fáticas utilizadas para justificar maior culpabilidade, como busca a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 5. O Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de inépcia da denúncia, apontando ter sido indicada a conduta dos agentes, bem como o liame subjetivo entre eles, a materialidade delitiva e as circunstâncias do crime, tendo destacado tratar-se de delito societário de autoria coletiva, no qual não se exige, no momento da denúncia, a individualização minuciosa das condutas dos envolvidos, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5.1. Além disso, "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 6. O Tribunal de origem entendeu não ter havido afronta ao princípio da correlação, na incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, tendo em vista haver descrição expressa na denúncia do valor dos tributos sonegados, razão pela qual verificou-se a emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP. 6.1. Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, os policiais militares são uníssonos ao afirmarem que o réu e os demais comparsas, ao notarem a presença policial, empreenderam fuga e trocaram tiros com a guarnição, motivo pelo qual foram perseguidos e, posteriormente, visualizado que entraram na residência, adentraram no local.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO DOS SANTOS MATOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de dezembro de 2022, o denunciado, juntamente aos corréus, traziam consigo 1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .40 S&W, semiautomática, fabricação industrial, 1 (uma) pistola, marca Glock, calibre .40 S&W, semiautomática, fabricação industrial, 56 (cinquenta e seis) munições, marca CBC, de mesmo calibre, 1 (um) cinto com porta carregador, 1 (um) Jet Louder, além de 186 (cento e oitenta e seis) buchas de maconha, 3 (três) pinos de cocaína e 1 (um) rádio comunicador, sendo todas as armas, munições e drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, (I) a inépcia da denúncia; (II) a nulidade do processo por violação de domicílio. No mérito, requer (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) o decote da causa de aumento contida no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06; e (III) o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 49580010, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 10.366/2022, laudo pericial de exame de arma e material n. 16.765/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que as armas e drogas apreendidas não eram de sua propriedade.

Disse que foi com sua esposa à casa de Viviane, esposa de Emerson, corréu falecido no curso deste processo. Questionado, disse que sua esposa é designer de sobrancelhas e foi à casa de Viviane atendê-la, sendo que o réu a fez companhia, tendo conhecido Emerson naquele momento.

A versão apresentada pelo apelante não é condizente com as demais provas colhidas nos autos, restando isolada.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Felipe dos Santos Moreira e Patrick Fávero Aguiar, na esfera judicial:

“
[...] que se recorda dos fatos; que receberam uma denúncia de que indivíduos estavam realizando a venda de entorpecentes de posse de armas de fogo; que a equipe do depoente se deslocou ao local, visando apuração dos fatos, sendo que, assim que chegaram, logo avistaram os indivíduos que, quando notaram a presença policial, empreenderam fuga para o interior de uma residência; que quando os militares iniciaram o cerco, os comparsas do réu efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que, por sua vez, revidaram a injusta agressão; que solicitaram apoio e adentraram à casa; que localizaram a mochila e um dos denunciados; que outros dois réus foram encontrados na outra casa; que apreenderam uma bolsa com drogas; que em uma casa havia uma mãe com crianças e na laje da casa dela, estavam os outros dois denunciados; que essa mulher quem avisou para os policiais da presença dos réus no pavimento superior da casa; que a mulher estava muito assustada e o depoente não sabe dizer se ela tem algum parentesco com os réus; que o acusado aqui presente, ora acusado BRUNO, foi encontrado pelos policiais na laje da casa dessa senhora, acompanhado de outro denunciado; que o depoente conhecia BRUNO pelo apelido dele; que o depoente não se recorda dos outros réus; que o apelido de BRUNO é ‘BN’; que a geografia dos réus estava favorável, porque eles estavam no alto do morro;
[...]
que um dos três réus está falecido, inclusive; que o réu EMERSON quem faleceu em confronto armado contra a Força Tática, logo depois dos fatos aqui tratados; PERGUNTAS DA DEFESA: que o depoente visualizou o momento em que os réus adentraram à residência; que a PM foi recebida a tiros, então, se abrigaram e depois atuaram; que apreenderam arma de fogo e drogas ilícitas; que na casa em que BRUNO estava, tinha armas, munições e outros apetrechos
[...]” (PM
Felipe dos Santos Moreira
).

“
[...
] que os fatos se deram como consta na denúncia; que o dono do narcotráfico local é conhecido pela alcunha ‘RODRIGO CAÇADOR’; que o local é de intenso tráfico; que receberam informações de transeuntes, sobre a prática do tráfico no momento e, quando a PMES chegou no local, logo avistaram os acusados, onde a arma de fogo foi avistada; que o réu que usava camisa de cor azul trazia consigo a mochila e ele não estava armado; que assim que a Polícia Militar chegou na rua, os acusados correram para o interior de uma residência e outros indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, que solicitou apoio; que adentraram ao quintal com duas residências; que o réu de blusa azul dispensou a mochila e tentou fugir, tendo se escondido dentro do quarto; que há uma laje com armário pré-moldado, onde este réu estava; que os acusados não falaram nada quando abordados; que o depoente não sabe dizer se a dona da casa era familiar de um dos réus; que o depoente os conhecia de fotografias, armados; [...] que são duas casas em um quintal só; que em uma casa, havia cinto de porta carregador e arma de fogo [...]” (PM Patrick Fávero Aguiar).

Observa-se que os militares foram uníssonos ao afirmarem que visualizaram o exato momento em que o réu, em atividade para o tráfico, dispensou a mochila e entrou na residência, enquanto os demais comparsas trocavam tiros com a guarnição.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

As testemunhas arroladas pela defesa, Bruna Andrade de Souza e Viviane Almeida Pereira, respectivamente esposa do réu e esposa do corréu falecido, prestaram depoimentos tentando corroborar a tese do apelante de que estava na residência de Viviane e Emerson somente para acompanhar a mulher que realizava trabalho de designer de sobrancelhas.

Disseram, ainda, que todas as armas e drogas pertenciam ao Emerson que, conforme já dito, faleceu no curso do processo, visando eximir a responsabilização criminal do recorrente.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, pugnou a defesa pelo decote da majorante contida no artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06.

Contudo, restou clarividente a existência das armas de fogo e munições no contexto do crime, bem como sua ligação direta com o tráfico de entorpecentes, restando demonstrado o nexo finalístico do emprego das armas de fogo e munições para a garantia do crime de tráfico de drogas.

Conforme narrado pelos militares, o réu, ao notar a presença policial, dispensou a mochila que carregava, enquanto os comparsas trocaram tiros com a polícia, em evidente tentativa de garantirem o sucesso do tráfico de drogas, evitando que as substâncias entorpecentes fossem apreendidas.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 40, INCISO IV, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. NEXO FINALÍSTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir se incide a majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 na condenação ao crime de tráfico de drogas relativamente ao porte ou posse ilegal de arma, por força do princípio da consunção, caso o artefato tenha sido apreendido no mesmo contexto da traficância; ou se ocorre o delito autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento, em concurso material com o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)". 3. Tese: "A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas". 4. Esta Corte, por meio das turmas que compõem a Terceira Seção, firmou o entendimento de que, quando o uso da arma está diretamente ligado ao sucesso dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, ocorre a absorção do crime de porte ou posse de arma de fogo. Assim, sempre que houver um nexo finalístico entre a conduta relacionada ao tráfico e a posse ou porte de arma de fogo, não se aplicará o concurso material. 5. Esse entendimento parte da premissa de que a posse ou porte de arma de fogo, nesses casos, é apenas um meio instrumental para viabilizar ou facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. A arma de fogo, nesse contexto, não é considerada um delito autônomo, mas uma ferramenta essencial para a execução do crime principal, ou seja, o tráfico. Dessa forma, a conduta referente à arma de fogo é absorvida pela prática do outro delito, evitando, assim, a duplicidade de punição. Essa interpretação busca garantir uma aplicação mais coerente das penas, de modo a evitar a sobrecarga penal injustificada quando os crimes estão intrinsecamente conectados. 6. Caso concreto: Situação em que o Tribunal a quo desclassificou o delito de porte ilegal de arma de fogo para a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena privativa de liberdade para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O TJRS, valorando as provas dos autos, concluiu que a apreensão da arma se dera no mesmo contexto fático temporal do tráfico de drogas. Desse modo, a conclusão do Tribunal na origem está de acordo com a orientação desta Corte, no sentido de que a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ilegal de arma de fogo é absorvido pelo tráfico. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.994.424/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/4/2025).

Por fim, indefiro o direito de recorrer em liberdade, considerando a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP e o fato de que o réu estive preso durante toda a instrução criminal.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)